Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva como mecanismo de resguardo da ordem pública.

2. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.

3. Ordem denegada.